Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703148-06.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, Dalba Maria Esmeraldo Mourão Bento, Francisco Cordeiro Ramos, Manoel Luiz Filho, Maria Geni de Jesus e Maria Izabel do Nascimento Figueiredo Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 147321341 do processo de referência) que, na liquidação individual de sentença coletiva c/c obrigação de fazer ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual de Dalba Maria Esmeraldo Mourão Bento, Francisco Cordeiro Ramos, Manoel Luiz Filho, Maria Geni de Jesus e Maria Izabel do Nascimento Figueiredo, em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0706165-30.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do pedido de cumprimento individual de sentença de obrigação de fazer requerido por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual de DALBA MARIA ESMERALDO MOURÃO BENTO, FRANCISCO CORDEIRO RAMOS, MANOEL LUIZ FILHO, MARIA GENI DE JESUS e MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO. A parte exequente pleiteia a incorporação do montante R$ 38.988,97 em seus contracheques, referente aos reajustes inadimplidos nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990; sendo R$ 9.406,83 para DALBA MARIA ESMERALDO MOURÃO BENTO, R$ 3.362,50 para FRANCISCO CORDEIRO RAMOS, R$ 15.101,15 para MANOEL LUIZ FILHO, R$ 5.830,09 para MARIA GENI DE JESUS e R$ 5.288,40 para MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, conforme planilhas de ID 125085442, ID 125086647, ID 125086652, ID 125086658 e ID 125086663. Destaca que os substituídos processuais se encontravam investidos em cargos públicos de natureza estatutária por ocasião da revogação, pela Lei Distrital n. 117/1990, da política remuneratória instituída pela Lei Distrital n. 38/1989, e filiaram-se à entidade sindical, a qual ajuizou a ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pugnando pela reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990, direito este assegurado pela Lei Distrital n. 38/89. Informa que antes do transcurso do prazo de prescrição o sindicato ajuizou a ação cautelar coletiva de protesto n. 2013.01.1.176158-5. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 138018024. Em preliminar, suscita litispendência, afirmando que o direito já foi deferido e executado em outra ação em benefício de DALBA MARIA ESMERALDO MOURAO BENTO, FRANCISCO CORDEIRO RAMOS, MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO - Processos n. 0710707-96.2019.8.07.0018, 0707690-52.2019.8.07.0018 e 0707794-44.2019.8.07.0018; e prejudicial de prescrição, alegando que o ajuizamento da execução coletiva e da ação de protesto não interrompe a prescrição para o cumprimento de sentença individual. No mérito, afirma que há requerentes que são servidores do TCDF e o reajuste deferido pela Lei Distrital n. 362/92 absorveu os índices de reajustes, não havendo direitos a incorporar. Aduz que na Lei Distrital n. 38/89, há formal subordinação da sistemática de reajustes ao instituto da data base, com previsão de dedução do quanto pago a título de antecipação, e que a Lei Distrital n. 117/90, nos seus artigos 1o e 2o, determinou expressamente a compensação dos reajustes concedidos a qualquer título, devendo ser abatidos os percentuais de 30% e 81% concedidos pelos Decretos Distritais n. 12.728/90 e n. 12.947/90. Ressalta a limitação temporal até a data da vigência da Lei Distrital n. 38/89, que foi revogada pela Lei Distrital n. 117/90, mais precisamente em 23/07/1990. Afirma que a parte exequente utilizou metodologia equivocada, uma vez que efetuou os reajustes sobre as remunerações de março a junho/1990; contudo, devem ser calculados até hoje, pois não houve nenhum tipo de incorporação nos proventos e houve mudança de moeda. Aponta excesso de R$ 36.855,00. Em resposta de ID 139601057, a parte exequente rebateu as preliminares arguidas pelo executado e, no mérito, requer o indeferimento da impugnação. A seguir, os autos vieram conclusos. Litispendência II - A preliminar de litispendência arguida pelo executado não merece acolhida, tendo em vista que nos processos n. 0710707-96.2019.8.07.0018, 0707690-52.2019.8.07.0018 e 0707794-44.2019.8.07.0018, as partes exequentes DALBA MARIA ESMERALDO MOURAO BENTO, FRANCISCO CORDEIRO RAMOS e MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO requereram o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa referente ao percentual de 84,32% enquanto nesta execução é requerido o cumprimento da obrigação de fazer concernente na incorporação dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos aos IPC'S de março, abril, maio e junho/1990. Assim, rejeita-se esta preliminar. Prescrição III – O Distrito Federal requer a extinção do feito, sustentando a ocorrência de prescrição. Ao contrário do alegado, a pretensão executória individual não está prescrita. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF ajuizou a ação coletiva n. 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136-95.2000.8.07.0001), perante a 5a Vara da Fazenda Pública, pretendendo a reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’s março, abril, maio e junho/1990. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula 150 do STF “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No caso em exame, o trânsito em julgado da ação coletiva n. 2000.01.1.104137-3 ocorreu em 27/11/2008, conforme certidão de ID 125085437 (fl. 162). Em 16/09/2011, o SINDIRETA apresentou pedido de cumprimento da obrigação de fazer que, por si só, não repercute na fluência do prazo prescricional da pretensão executiva individual concernente à obrigação de pagar quantia, na medida em que as pretensões são distintas. Senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. Na forma da jurisprudência do STJ, “ainda que originadas de um mesmo título judicial, as duas pretensões (fazer e dar) são distintas, motivo pelo qual o prazo prescricional para ambas inicia-se com o trânsito em julgado do título executivo judicial e corre paralelamente sem que o exercício da pretensão em uma obrigação reflita sobre a outra. Logo, deve prevalecer o entendimento segundo o qual o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não repercute na fluência do prazo prescricional da execução da obrigação de pagar, na medida em que as pretensões são distintas, não se confundem e têm regramento próprio”. (...) VI. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1810290, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 09/11/2021). Com a aproximação da data limite para propositura da execução da obrigação de pagar quantia referente à ação coletiva n. 2000.01.1.104137-3, o Sindicato ajuizou a ação cautelar de protesto n. 2013.01.1.176158-5, que foi acolhida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública, tendo o DISTRITO FEDERAL sido citado, conforme certidão de ID 125085437 (fl. 280). O ajuizamento da medida cautelar de protesto n. 2013.01.1.176158-5 interrompeu o prazo de cinco anos previsto no Decreto n. 20.910/32, tendo o SINDIRETA formulado pedido de cumprimento da obrigação de pagar quantia, por meio das petições de fls. 4661/4748, 4749/4839, 4840/4932, 4933/5022 e 5023/5133, nos autos da execução coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001, que foi recebido em 02/09/2016, conforme decisão de ID 24843718 daqueles autos e que ainda está em trâmite perante a 5a Vara da Fazenda Pública. Com efeito, no caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, voltará ele a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula 383 do STF, in verbis: “Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” “Súmula 383 STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” Consoante entendimento deste Tribunal, o ajuizamento da execução da sentença pelo legitimado coletivo interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, que recomeça a contagem apenas após o último ato da execução coletiva. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AFASTADA. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. Verificado que o cumprimento individual de sentença coletiva se deu em virtude do desmembramento do cumprimento coletivo, iniciado dentro do prazo legal, pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e que ainda não transitou em julgado, não há se falar em prescrição da pretensão executória individual. Precedentes dessa Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-DF, Acórdão 1369149, 07035292820218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31.8.2021, publicado no DJE: 20.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva de sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. (...). 8. Apelo provido”. (TJ-DF, Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse mesmo sentido é o entendimento do e. STJ: “(...) IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. (...) VI. Agravo interno improvido.” (ATJ, AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 01/03/2021, DJe 08/03/2021). Assim, como a execução coletiva proposta pelo Sindicato ainda encontra-se em trâmite perante a 5a Vara da Fazenda Pública, não há que falar em prescrição da pretensão individual executiva. Mérito IV - O direito à recomposição das perdas salariais no percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março de 1990, e os resíduos referentes à vigência da Lei Distrital 38/89, na ordem de 39,38% (maio/90), 2,87% (junho/90) e 28,44% (julho/90), ambos referentes ao Plano Collor, foi reconhecido no julgamento da ação coletiva n. 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136-95.2000.8.07.0001). Entretanto, a incorporação dos percentuais em questão à remuneração dos exequentes não obsta a compensação entre a recomposição salarial e os reajustes gerais e específicos deferidos a categoria em momento posterior. Neste contexto, deve ser realizada a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, porquanto a incorporação dos referidos percentuais, sem dedução da recomposição, acarretaria enriquecimento sem causa do servidor, por caracterizar reajuste sobre reajuste (bis in idem). Assim, os reajustes específicos, que possuem natureza de reposição salarial, suprimiram as perdas sofridas anteriormente pelos exequentes em razão da não incidência dos percentuais. Neste sentido, vale destacar os seguintes julgados do e. TJDFT: “[...] 1. Esta egrégia Corte de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a compensação em sede de execução é possível e não ofende a coisa julgada. Precedentes. 2. No caso específico dos autos, o Distrito Federal demonstrou que o Decreto Distrital no 12.728/90 concedeu reajuste aos servidores, devendo, portanto, tais reajustes serem compensados. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1199809, 07079196620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDORES DISTRITAIS - PLANO COLLOR (MARÇO DE 1990) - 84,32% - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E A DISPOSITIVO LEGAL - INEXISTÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES CABÍVEL. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA COM REJAUSTES ULTERIORES. OBSTAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Administração Pública, ao conceder reajuste específico a determinadas carreiras, já cumpre integralmente, ou em parte, a obrigação referente a reajuste salarial, mostrando-se viável a necessidade de compensação, rechaçando-se a possibilidade de enriquecimento sem causa. 2. Insta ressaltar que a Administração Pública tem a prerrogativa de anular seus atos que, por alguma razão, sejam ilegais, em virtude de sua Autotutela Administrativa sendo esta, inclusive, a orientação da Súmula n. 473/STF. 3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há afronta à coisa julgada por terem os índices utilizados na compensação dos 84,32% (Plano Collor) devidos aos servidores do Distrito Federal a partir de abril de 1990 correspondidos os reajustes de vencimento concedidos às correspondentes categorias com o fim de repor as perdas decorrentes da inflação. 4. Apelação conhecida e improvida. Unânime.” (Acórdão 1172207, 07065069520188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO/90, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 1990. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS À ÉPOCA DA LESÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. 1. Não viola a coisa julgada o reconhecimento do direito de compensação do reajuste executado com outros concedidos supervenientemente, suscitados em embargos à execução. 2. A base de cálculo do crédito exequendo deve equivaler ao valor dos vencimentos à época da lesão. Precedentes. 3. Em demanda em que a Fazenda Pública figura como uma das partes, os honorários sucumbenciais devem observar o que dispõe o art. 85, § 3o, do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1148649, 07054334520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à possibilidade da compensação de valores com reajustes futuros, há precedentes do STJ e do STF que apontam a sua admissão, inclusive em fase de execução de sentença, a fim de evitar o enriquecimento indevido do servidor em detrimento da Administração. Neste contexto, confiram-se as seguintes ementas, in verbis: “[...] O Pleno desta Corte, ao reconhecer a existência de omissão legislativa, estendeu aos servidores públicos civis o reajuste de 28,86% previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, segundo a exegese dada ao inciso X do artigo 37 da Constituição Federal. 2. A discussão acerca do direito à compensação dos valores antecipados administrativamente deve ocorrer no processo de execução da sentença. Questão de natureza infraconstitucional. Agravo regimental a que se nega provimento.” [STF. AGR no AI 263772. Rel. Min. Mauricio Correa. DJ 20.4.2001]. “A Corte a quo, nem mesmo quando do julgamento dos embargos declaratórios, cuidou da questão levantada pelos recorrentes acerca da impossibilidade de intervenção da União no momento em questão. Ausência de prequestionamento quanto ao tema. A questão da "compensação" de eventuais reajustes já foi exaustivamente debatida nas instâncias superiores, que firmou jurisprudência no sentido não só de sua possibilidade, mas também de sua necessidade, em fase de execução da sentença. Recurso desprovido.” [STJ. REsp 325.343. Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca. DJ 22.10.2001]. “[...] A possibilidade de compensação dos créditos exequendos expressamente reconhecida, seja pelo título executivo, seja por disposição de lei, não viola o princípio da coisa julgada inscrito no artigo 5o, XXXVI, da Constituição da República. 2. Nas ações que versem sobre o direito à recomposição salarial decorrente da edição do Plano Collor, os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90 devem ser compensados com os percentuais concedidos pelo título executivo. 3. Apelo desprovido.” (Acórdão n.756439, 20130111621902APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 77). Em relação aos servidores do TCDF, a análise da compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes concedidos pela Lei Distrital n. 362/1992 verificará a existência de eventual saldo a incorporar no contracheque. Desse modo, o acolhimento parcial da impugnação é medida que se impõe. V - Ante o exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Com isso, os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90 deverão ser compensados com os percentuais reconhecidos na fase de conhecimento. Após preclusão, remetam-se os autos a Contadoria Judicial. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, sem a necessidade de nova conclusão. Prazo: DEZ DIAS. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. Inconformado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43165112), narra, em suma, ter o SINDIRETA/DF sido vencedor em demanda coletiva referente a diferenças salariais relacionadas ao Plano Collor, a qual se encontra em fase de cumprimento de sentença. Diz ser equivocada a decisão agravada ao afastar as teses de (i) litispendência/coisa julgada; (ii) incidência de prescrição; e (iii) ausência de fixação de honorários em favor dos procuradores do Distrito Federal. Quanto à ausência de fixação de honorários em favor de seus procuradores, reputa errônea a decisão sob fundamento de que “descumpriu as cogentes regras estabelecidas pelo artigo 85, §§ 3o a 7o do CPC, sobre critérios que devem ser observados no exercício de fixação dos honorários sucumbenciais nas causas em que é parte a Fazenda Pública”. Portanto, “devem ser fixados honorários em favor dos procuradores do Distrito Federal, em proporção ao valor economizado”. Prossegue afirmando que o SINDIRETA/DF requer a execução de julgado que lhe garantiu a reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC'S de março, abril, maio e junho/1990, contudo, este direito, “também discutido pelo mesmo sindicato por meio da ação de rito ordinário n. 39376/94 ao juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, já foi deferido e executado em outra ação em benefício de parte dos autores”. Cita julgado para defender sua tese de litispendência e de coisa julgada (art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC), razão pela qual pede a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. Alega que a ação cautelar de protesto ajuizada pelo SINDIRETA/DF no intuito de interromper a prescrição para o início da execução coletiva, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, “a ação de protesto não é capaz de interromper o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, de modo que somente o titular do direito material exequendo poderá se beneficiar desta medida”. E, ainda quanto ao tema, diz ser equivocada a decisão agravada, porquanto o requerimento coletivo da obrigação de fazer, extinto pelo STJ com base no art. 485, inc. IV, do CPC, é impassível de gerar quaisquer efeitos para os cumprimentos individuais e efeitos válidos no mundo jurídico. Acresce que o STJ deu provimento ao REsp n. 1.754.067/DF, oportunidade em que acolheu sua tese de existência de prescrição, razão pela qual decretou a extinção do feito, nos termos do mencionado art. 485, inc. IV, do CPC, reconhecendo a nulidade/inexistência do primeiro cumprimento de sentença, de forma que não interrompeu a prescrição da pretensão executiva. Afirma ser “insustentável deixar de reconhecer que, apesar do ajuizamento da ação cautelar de protesto n. 2013.01.1.176158-5, em 22/11/2013, ocorreu a prescrição da pretensão executória em 22/05/2016, porque a execução coletiva ajuizada em 16/09/2011 não operou efeito jurídico algum, pois extinta em razão de sua nulidade, decorrente da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.” Esclarece que, mesmo que fosse possível a interrupção da prescrição em ação coletiva, é patente a prescrição da pretensão executiva, porque “o SINDIRETA ajuizou Ação Cautelar de Protesto - 2013.01.1.176158-5 - em 22/11/2013 com o fito de interromper o prazo prescricional da pretensão executória”, contudo, é “o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 219, caput e §§1o e 3o, do CPC/73, aplicável à época, bem como nos termos do art. 240, §§1o e 3o do CPC vigente, tem o condão de interromper a prescrição. Assim, a citação foi o marco temporal que efetivamente interrompeu a prescrição, nos termos do art. 9o, do Decreto n. 20.910/32”. Por essa razão, considera estar o direito prescrito desde maio de 2016 e pede seja o feito extinto com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC. Ao final, requer o reconhecimento da litispendência/coisa julgada e a declaração da prescrição, para o feito ser extinto nos termos de sua fundamentação. Sem recolhimento de preparo em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora